Tribunal: TJMT
Processo: 0000764-70.2020.8.11.0044
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000764-70.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANDRO LUCIO DA SILVA ARRUDA - CPF: 036.020.301-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUCIO ROBERTO - CPF: 291.936.301-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE - CONFISSÃO DO APELANTE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA - FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE COMPROVADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A consumação do crime [afastar-se do local do acidente automobilístico]
“ocorre com o afastamento do condutor do veículo do local do acidente”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial. 8. ed. Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 1221).

“Resta impossibilitada a absolvição do acusado, se não há dúvida acerca da prática do crime tipificado no art. 305, do CTB, pois devidamente demonstrado nos autos que ele, após se envolver em acidente automobilístico, afastou-se do local com o objetivo de evitar a responsabilidade penal ou civil que lhe poderia ser atribuída.”
(TJMT, AP NU 1008924-63.2022.8.11.0055).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000764-70.2020.8.11.0044 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE PARANATINGA

APELANTE(S): SANDRO LÚCIO DA SILVA ARRUDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRI O

Apelação criminal interposta por SANDRO LÚCIO DA SILVA ARRUDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, nos autos de ação penal (PJE no 10000764-70.2020.8.11.0044), que o condenou por embriaguez ao volante e fuga do local do acidente a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - art. 306 e art. 305
do CTB
- (ID
165234312
).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação por fuga do local de acidente.

Requer o provimento para que seja

absolvido da fuga do local do acidente (ID
165234312
).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PARANATINGA pugna pelo desprovimento do apelo (ID
165234316
).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO CTB) E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE (ARTIGO 305 DO CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DA FUGA E DA EMBRIAGUEZ – PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS, COM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO – PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO APELO.”

(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID
167158155
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 08 de novembro de 2019, por volta das 19h20min, em via pública, situada na Cohab Colina Verde, neste município de Paranatinga/MT, o denunciado SANDRO LÚCIO DA SILVA ARRUDA com consciência e vontade, conduziu veiculo automotor com capacidade psicomotora alterada em raztlo da influência de álcool
[...]

Durante o deslocamento até o local dos fatos, a guarnição avistou SANDRO LÚCIO DA SILVA ARRUDA se evadindo do local do acidente sem o uso de capacete. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio de sua representante infrafirmada, denuncia SANDRO LÚCIO DA SILVA ARRUDA como incurso nas disposições do artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro
.

[...]
”
(Ludmilla Evelin de Faria Sanat’ana Cardoso, promotora de Justiça - ID
165234232)

O Juízo reconheceu a responsabilidade penal do apelante, nos seguintes termos:

“[...]
Apresentam-se escorreitamente comprovados os elementos objetivos do tipo penal previsto no art. 306, parágrafo 1o, inciso II, parágrafo 2o da Lei 9.503/97, ante auto de prisão em flagrante (ID 35883894 - pág. 09), do boletim de ocorrência (ID 35883894 - págs. 10/12), do auto de constatação do condutor (ID 35883894 - págs. 13/14) e notadamente os depoimentos extrajudiciais e judicias das testemunhas de acusação, além da confissão do réu.

Assim, as provas existentes nestes autos certificaram o consumo de bebida alcoólica pelo acusado na forma da Resolução 432/2013 do Contran. Segundo o precitado Termo firmado pelos Policiais Militares, verificou-se, olhos vermelhos, desordem, odor de álcool do hálito, arrogância, ironia, falante, dispersão, dificuldade de equilíbrio e fala alterada.

Feitas tais ponderações, vejamos que o réu confessou a autoria delitiva, argumentando que tinha ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos e que veio a se chocar com um gol prata.

A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquelas em que lhe evidencie a insinceridades, ou quando tiver prova veemente em contrário.

No caso em debate, verifico que a confissão, surgiu de maneira espontânea e não há a remota hipótese de auto-imputação falsa, porque a revelação do acusado foi confirmada pelo depoimento testemunhal.
[...]

In casu, as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, são coesas, uniformes e estremes de quaisquer contradições a inquiná-las a veracidade. [...]

Portanto, restou sobejamente demonstrado que o réu estava conduzindo veículo automotor, na via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, não havendo que se falar em ausência de provas conforme alegado pela defesa. [...]

O Ministério Público pugnou pela emendatio libelli, conforme o disposto no artigo 383 do Código de Processo Penal, para incluir o crime previsto no artigo 305 do CTB. [...]

Deste modo, defiro o pedido formulado pelo Ministério Público. Quanto à imputação tipificada no artigo 305 do CTB, analisando as provas produzidas nos autos vislumbro que o caso é de procedência.

Tanto a materialidade delitiva quanto a autoria foram comprovadas através dos depoimentos judiciais. Vejamos:

A vítima narrou em Juízo que após ter o seu veículo atingido pelo réu ele deixou o local do acidente.

Os policiais militares disseram que encontraram o réu em local diverso de onde aconteceu a colisão, após a vítima passar as características dele e do veículo.

Como se vê, o réu se afastou do local do acidente com o intuito de fugir à responsabilidade penal.

Portanto, presentes, destarte, os elementos subjetivos, objetivos e normativos do tipo de injusto e inexistindo, sequer alegadas, excludentes de ilicitude e culpabilidade, reputo provados os delitos tipificados nos artigos 305 e 306 do CTB. [...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o réu SANDRO LUCIO DA SILVA ARRUDA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos artigos 305 e 306 da Lei 9.503/1997.
[...]
”
(
Luciana Braga Simão Tomazetti
, juíza de Direito - ID
165234302
)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Mucio Roberto, vítima (ID 165234232 – fls. 26/27), de Leandro Ricardo Bayer e
Teilo Oliveira Borges
(ID
165234232 – fls. 22/23
), policiais militares, bem como procedeu-se interrogatório de SANDRO LÚCIO DA SILVA ARRUDA, apelante (ID
165234232 – fls 31/33
).

Em Juízo, foram ouvidas a vítima, os policiais militares e interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 165234302).

Dito isso, vejamos.

A fuga do apelante do local do acidente, no dia 8.11.2019, por volta das 19h20min, em via pública, situada na Cohab Colina Verde (em frente a creche Teles Pires), no município de Paranatinga/MT, após a colisão entre a motocicleta
Honda Bros, cor vermelha, placa NJU-4883,
conduzida pelo apelante, e o veículo automotor
Gol, cor prata, placas NIZ-7544,
conduzido pela vítima do acidente, está demonstrada pela confissão do apelante, perante autoridade policial, o qual admitiu os crimes a ele imputados, esclarecendo que “
no momento que parou para conversar com a vítima, resolveu abrir fuga do local
”.

A confissão extrajudicial está corroborada pelos
depoimentos dos policiais militares Leandro Ricardo Bayer e Teilo Oliveira Borges, nas fases inquisitiva e judicial,
responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, ao confirmarem que, após a vítima acionar a polícia com as descrições físicas do apelante, encontraram-no “
em uma via que dava acesso ao endereço do acontecido
”, fora do local do acidente.

E mais. A vítima do acidente,
Mucio Roberto
, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, afirmou que o apelante “
ligou a motocicleta e fugiu
” (ID
165234232 – fls. 26/27).

A consumação do referido crime
“ocorre com o afastamento do condutor do veículo do local do acidente”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial. 8. ed. Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 1221).

Na essência, a confissão do apelante, os depoimentos dos policiais militares [
Leandro Ricardo Bayer e Teilo Oliveira Borges]
, em ambas as fases de persecução penal, e a declaração da vítima, somados, mostram-se suficientes para evidenciar a evasão do local do acidente.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Resta impossibilitada a absolvição do acusado, se não há dúvida acerca da prática do crime tipificado no art. 305, do CTB, pois devidamente demonstrado nos autos que ele, após se envolver em acidente automobilístico, afastou-se do local com o objetivo de evitar a responsabilidade penal ou civil que lhe poderia ser atribuída.”
(AP NU 1008924-63.2022.8.11.0055 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 03/02/2023).

Logo, a pretensão absolutória afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023